Tribunal: STF
Processo: ARE 1585306
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-01
Data de publicação: 2026-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, ementado nos seguintes termos: 
 
“APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL COLETIVO - PROVA - AÇÃO INDIVIDUAL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDENIZAÇÃO - MULTA - JUROS - REFORMATIO IN PEJUS. O dano ambiental coletivo pode ser tutelado por meio de ação civil pública, enquanto o dano ambiental individual é tutelado pela ação indenizatória individual. Com efeito, uma ação não exclui a outra, e dada a dimensão do dano ambiental, cumprem função integrativa de eliminação do dano ambiental, sendo impróprio falar em bis in idem. Provado o dano ambiental, legítima a tutela cominatória de obrigação de fazer para eliminação do dano, e de indenização ao meio ambiente fixado de maneira proporcional ao dano em seu aspecto dimensional. A multa coercitiva cumpre a finalidade de conferir eficácia a uma tutela jurídica de obrigação de fazer e deve ser hábil a ensejar que ela se concretize. Os juros fixados da publicação da sentença não desafiam modulação para a data da sentença, porquanto ensejaria reformatio in pejus” (eDOC 25 – ID: 07cdb9b8, p. 1)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 23, VI; 30, V; e 225, caput e IV e V, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a responsabilidade solidária do Município de Contagem pelos danos ambientais narrados nos autos.
Alega-se que a recorrente solicitou a inclusão do Município de Contagem no polo passivo da demanda, haja vista a omissão do município no tocante a recepção, desvio e mantença de águas pluviais da Via Municipal Manoel Jacinto Coelho, local da sede da recorrente (eDOC 49 – ID: b63bb54c, p. 10).
Argumenta-se que “[a]o MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG caberá a obrigação pela "drenagem adequada da via" para a correta prestação dos serviços públicos de INTERESSE COMUM (eDOC 49 – ID: b63bb54c, p. 10).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que restou devidamente demonstrado pelas provas produzidas nos autos que a recorrente é responsável por reparar danos causados pelo lançamento irregular de esgoto sanitário que deu ensejo a um deslizamento de terra e a um assoreamento de uma represa, bem como pela utilização degradadora da área de preservação permanente. 
Com base nesses elementos de prova, assentou que, independentemente das falhas na execução de obras reparadoras e necessárias para conter novos deslizamentos pelo Município de Contagem, restou comprovado nos autos o nexo de causalidade entre o dano ambiental e as ações perpetradas pelo recorrente, pelas quais foi condenado à reparação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“A responsabilidade em matéria ambiental tem por base o princípio informador poluidor-pagador (art. 225, § 3º, CF - "As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados"). Com efeito, é preciso saber quem é o poluidor, resposta dada pela norma do ad. 3°, VI, da Lei n°6.938/81 - "poluidor, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental".
A doutrina ensina (Édis Milaré) que "dano ambiental é a lesão aos recursos ambientais, com consequente degradação – alteração adversa ou in pejus - do equilíbrio ecológico ou da qualidade de vida". Em verdade, o dano ambiental possui uma dupla face de danosidade, pois seus efeitos alcançam tanto os seres humanos diretamente, como, da mesma forma, o ambiente que os cercam. Por isso o dano ambiental coletivo pode ser tutelado por meio de ação civil pública, mandado de segurança coletivo, pela atuação do Ministério Público, enquanto o dano ambiental individual é tutelado pela ação indenizatória individual. 
O Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.381.211) tem por cristalizado um conceito aberto de dano ambiental, por compreender que engloba, além dos prejuízos causados ao meio ambiente, em sentido amplo, os danos individuais, operados por intermédio deste, também denominados danos ambientais por ricochete (hipótese, por exemplo, em que o patrimônio jurídico de uma pessoa foi atingido em virtude da prática de queimada em imóvel vizinho). 
A forma de reparação é regida pela norma do ad. 14, § 1º, da Lei n° 6.938101 - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente".
O princípio que rege as condenações por lesões ao meio ambiente é o da máxima reparação do dano, traduzindo-se na ausência de limites para a recomposição do bem degradado, de modo a assegurar o mais perfeito restabelecimento do status quo ante. Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.093.640) construiu o entendimento no sentido de que, "os deveres - de restaurar e de indenizar— não se excluem, mas pelo contrário, se somam, tendo em vista que a eventual possibilidade de a restauração in natura não se mostre suficiente à recomposição integral do dano causado, além do que nem todos danos ambientais são recuperáveis, existem aqueles que são irreversíveis e consolidados". Note que as obrigações de reparação e de indenização relativas às propriedades, são consideradas de natureza propter rem (de natureza ambulante, por aderirem ao bem, e não a seu eventual titular) pelo Superior Tribunal de Justiça. 
O Superior Tribunal de Justiça (REsp 650.728) já decidiu que "Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se: quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem". 
Nesse contexto técnico, conforme apurado em inquérito civil público (f. 22-640) e prova pericial (f. 25-30 (f. 486-505 e f. 543) e f. 796-830 (f. 841-857 e f. 935-942)), a apelante é responsável por reparar danos causados pelo lançamento irregular de esgoto sanitário in natura, que ensejou em um deslizamento de terra e assoreamento de uma represa, e pela utilização degradadora da área de preservação permanente, que acabou dragando a vegetação local, inclusive exemplares de grande porte, afetando a fauna associada a vegetação.
(...)
O argumento da apelante relacionado a uma eventual indiferença da Prefeitura de Contagem quanto à sua responsabilidade na construção, mantença e fiscalização da via pública, e que a falta de drenagem adequada da via foi a responsável para o assoreamento e agravamento da erosão, conforme laudo do perito judicial (quesito 06, f. 829), não elimina a sua responsabilidade de poluidor gizava na prova pericial produzida no inquérito civil e nesta ação civil pública.
A proposição da apelante de que o poder público municipal falhou na execução de obras reparadoras e necessárias para conter novos deslizamentos de terra da região superior (a montante) em direção ao sítio V6 Lico que era ocupado pelo arrendatário Anacleto, não elide a culpa pelo dano ambiental apurado proveniente do lançamento irregular de esgoto sanitário in natura, fato que ensejou deslizamento de terra, processo erosivo e assoreamento de uma represa (f. 797).” (eDOC 25 – ID: 07cdb9b8)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 

“DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RECOMPOSIÇÃO DE ÁREA DEGRADADA EXPROPRIADA PELO INCRA. RESPONSABILIDADE CIVIL PELA RECOMPOSIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1497663 AgR, Rel. Min. Flavio Dino, Primeira Turma, DJe 14.3.2025)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.08.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e porque, no caso, a ofensa à Constituição Federal seria reflexa. 3. Além disso, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1497853-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2024).

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação Civil Pública. Loteamento irregular. Danos ambientais. Responsabilidade. Danos morais coletivos. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cujas análises se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedente. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1536429-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 24.4.25.
 Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 1º de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente